Tribunal: CARF
Processo: 18108.002390/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002390/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.833 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LA STUDIUM MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o
sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a
inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso
o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 150, §4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF
no 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS BÁSICAS. NÃO INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT). Ato Declaratório PGFN no 3/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002390/2007-02
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002390/2007-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: não conhecer
do recurso da responsável Investmov Comércio e Representação de Móveis Ltda.; conhecer
parcialmente do recurso da responsável L’Atelier Móveis Ltda, apenas quanto ao argumento de
cerceamento de defesa, para negar-lhe provimento; conhecer do recurso da contribuinte, e dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito - NFLD (fls. 2/15), referente a contribuições previdenciárias – parte
segurados e parte patronal, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalha – GILRAT, incidentes sobre os valores de cestas básicas concedidas a empregados, sem
a inscrição da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, no período de
01/2001 a 12/2001, conforme Relatório Fiscal de fls. 16/18.
Não obstante impugnado (fls. 80/99), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 112/122) cuja ementa a seguir se transcreve:
INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela
Constituição Federal ao Poder Judiciário. Art. 97 e 102, I “a”, da CF.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos. O
art. 45 da Lei 8.212/91 não foi até hoje declarado inconstitucional, estando em plena
vigência, não podendo deixar de ser aplicado pela Administração. As contribuições
previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por homologação, tendo o ente tributante,
no mínimo, dez anos, desde a ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito
tributário pelo lançamento.
CESTA BÁSICA. INSCRIÇÃO. PAT. AUSÊNCIA.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de cesta básica (in natura),
em desacordo com o PAT - Lei 6.321/76.
O recurso voluntário da contribuinte foi interposto tempestivamente em
29/08/2008 (fls. 160/175), sendo nele repisadas as aduções da impugnação, alegando-se, em
síntese, a decadência do lançamento e a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
pagamento de cestas básicas, bem como a desnecessidade de adesão ao PAT.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002390/2007-02

A empresa Investmov Comércio e Representação de Móveis Ltda, na qualidade de
responsável solidária, apresentou recurso voluntário (fls. 186/198) argumentando a inexistência
de grupo econômico e pleiteando o reconhecimento da decadência do lançamento.
A empresa L’Atelier Móveis Ltda, na qualidade de responsável solidária,
apresentou recurso voluntário (fls. 209/219) alegando a existência de cerceamento do seu direito
de defesa e a decadência do lançamento efetuado.
As demais responsáveis solidárias foram cientificadas do Acórdão da DRJ, e não
apresentaram recursos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso apresentado pela contribuinte é tempestivo, devendo ser conhecido.
Quanto ao recurso apresentado pela responsável solidária Investmov, este não
deve ser conhecido, tendo em vista que, cientificada do lançamento1, não apresentou impugnação
no prazo legal, precluindo seu direito de ingressar na lide administrativa em momento posterior.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal), somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Embora a decisão quanto ao mérito da
exigência em favor de um dos coobrigados possa aproveitar aos demais e a interposição de
impugnação por um deles, suspenda a exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com
o art. 125 do CTN , o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e
se limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, em que pese o sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os
atos praticados no processo, nos termos do art. 3, inc. II e do art. 28 da Lei no 9.784/99, sua
atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Em relação ao recurso apresentado pela responsável solidária L’Atelier, conhece-
se apenas em relação ao argumento de cerceamento do seu direito de defesa, com fundamento na
ausência de intimação da NFLD.
Todavia, não merece provimento a alegação aduzida, pois, assim como
explicitado anteriormente em relação à responsável solidária Investmov, a ciência da empresa
quanto à integra dos documentos constitutivos dos créditos, bem como os relatórios e elementos
que vinculam as empresas como grupo econômico foram entregues a cada contribuinte auditado,
tendo sido recebidas pelo procurador das empresas Sr. Sergio Manini, ao final das ações fiscais
realizadas, concomitante, em todas elas, conforme item 4 do Termo de Cientificação de fls.
62/64 (da empresa L’Atelier).
Feitas tais considerações, passa-se à análise das razões recursais da contribuinte.

1 A segunda via dos documentos constitutivos dos créditos, bem como os relatórios e elementos que vinculam as
empresas como grupo econômico foram entregues a cada contribuinte auditado, tendo sido em todas elas, recebidas
pelo Senhor Sérgio Manini, na qualidade de Procurador. (item 4 do Termo de Cientificação, fls. 65/67)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002390/2007-02

Consoante já relatado, trata o caso de NFLD referente a contribuições
previdenciárias incidentes sobre diferenças de verbas remuneratórias pagas a segurados
empregados decorrente de fornecimento de cestas básicas, sem inscrição da empresa no PAT.
A recorrente pleiteia o reconhecimento da decadência total das contribuições
previdenciárias lançadas, vez que referem-se ao ano de 2001, enquanto o lançamento realizado
em dez/2007.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal (CF) e da Lei no 11.417/06, o
Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são observados, aliás, na alínea 'a' do
inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), no § 4o do art. 150 ou art. 173 e
respectivos incisos. E, no tocante à pertinência da aplicação de cada um desses dispositivos
frente a dado caso concreto, a matéria foi objeto de apreciação por parte da 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 973.733/SC. Julgado em 12/08/2009, em sede de recurso
repetitivo (art. 543-C do Código de Processo Civil então vigente), o respectivo acórdão traz a
seguinte ementa, parcialmente transcrita:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel.Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
Segundo as palavras extraídas do voto do relator, Ministro Luiz Fux:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002390/2007-02

Assim é que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito.(grifos meus e do original)
O STJ, desse modo, se posicionou no sentido de que a atividade objeto de
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 e §§ do CTN, tem por objeto
o pagamento antecipado do tributo, ainda que em montante menor que o devido, e não outro
eventual proceder do contribuinte correlacionado com a apuração do fato gerador.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
para este Colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF - Portaria MF no 343/15). Note-se que a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) também vem reiteradamente se pronunciando nesse sentido, conforme
evidenciam, ilustrativamente, os acórdãos do Pleno de no 9900-000.227 (p. 09/05/2014) e no
9900-000.278 (p. 01/04/2014).
Inexistindo dolo, fraude, ou similar, e ocorrendo a antecipação de pagamento,
deve ser aplicado o § 4o do art. 150 do CTN, observando-se o seguinte enunciado sumular do
CARF no que concerne às contribuições previdenciárias:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Na espécie, o lançamento refere-se à contribuições previdenciárias incidentes
sobre diferenças de verbas não consideradas pela empresa como integrantes do salário de
contribuição dos segurados, o que justifica o entendimento de que houve recolhimentos de
contribuições previdenciárias no decorrer do período objeto de autuação. Some-se a isso a
informação no Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF) (fls. 60/61) de que foram
verificados os Comprovantes de Recolhimento do período fiscalizado – de 01/2001 a 12/2006.
Por conseguinte, havendo sido cientificado do lançamento em 03/12/2007,
encontram-se decaídos os fatos geradores relativos às competências objeto da lide administrativa
(jan/01 a dez/01).
De outra toada, mesmo que não fosse reconhecida a decadência do lançamento em
questão, a incidência das contribuições previdenciárias sobre o fornecimento de cestas básicas,
sem a inscrição da empresa no PAT, restaria afastada.
No § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, consta rol numerus clausus das parcelas que
não integram o salário de contribuição - a serem interpretadas restritivamente, em respeito ao art.
111 do CTN - dentre as quais se destaca, para os fins ora abordados, a regra da alínea ‘c’ (no
mesmo sentido, tem-se o art. 3o da Lei no 6.321/76):
Art. 28
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002390/2007-02

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
A interessada alega que o fornecimento da alimentação in natura ao trabalhador
não sofre a incidência de contribuições previdenciárias, conforme jurisprudência do tribunais
superiores.
Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) exarou o
Parecer PGFN no 2,117/11 por meio do qual reconheceu ser aplicável a jurisprudência já
consolidada do STJ, quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de
alimentação in natura concedida pelos empregadores a seus empregados, o que, por sua vez,
ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN no 03/11, em que foi determinada a dispensa de
contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".
Naquele Parecer restou assentado que:
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
(...)
20. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência da
contribuição previdenciária.
(Grifo nosso.)
Por conseguinte, encontra-se pacificado o entendimento de que o fornecimento de
alimentação in natura, mesmo sem a inscrição do empregador no PAT, não está sujeito à
incidência de contribuição previdenciária. No mesmo sentido, Acórdãos da 2a Turma da CSRF,
nos 9202-007.499 (jan/19), 9202-007.862 (maio/19), 9202-008.024 (jul/19), e, mais
recentemente, no 9202-008.894 (jul/20).
Ante o exposto, voto por: não conhecer do recurso da responsável Investmov
Comércio e Representação de Móveis Ltda.; conhecer parcialmente do recurso da responsável
L’Atelier Móveis Ltda, apenas quanto ao argumento de cerceamento de defesa, para negar-lhe
provimento; conhecer do recurso da contribuinte, e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002390/2007-02

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital